Tribunal: STF
Processo: HC 72013
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-18
Data de publicação: 1995-04-18

Ementa:
EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  CRIME  CONTINUADO.  VERIFICAÇÃO EM
HABEAS   CORPUS:  CABIMENTO.   MANEIRA   DE  EXECUÇÃO.   AUSÊNCIA  DE
ILEGALIDADE.
         I  - O habeas corpus e meio idoneo para verificação de crime
continuado,  quando a mesma  depende de mera qualificação jurídica de
fatos certos. Precedente do STF.
         II  - Alegação de continuidade delitiva inconsistente. Falta
de paridade na maneira de execução.
         Habeas corpus indeferido.